Tribunal: TJPA
Processo: 0808210-74.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808210-74.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EVERSON DA SILVA SANTANA, GUILHERME FEITOSA DA CONCEIÇÃO, CLEITON SILVA E SILVA, RAILAN MATIAS ALMEIDA, MATHEUS DE SOUSA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS CINCO ACUSADOS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO ACUSADO MATHEUS DE SOUSA CORDEIRO POR ÓBITO. RECURSO PREJUDICADO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS SOMENTE QUANTO AOS ACUSADOS EVERSON DA SILVA SANTANA E CLEITON SILVA E SILVA. MANTIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DOS DEMAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do falecimento do acusado Matheus de Sousa Cordeiro e a consequente extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do CP/40, restou prejudicado o recurso quanto a este acusado.

2. A análise sumária das provas colhidas até o momento demonstra a ausência de provas de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e, portanto, de
fumus comissi delicti,
em relação aos acusados Railan Matias Almeida, vulgo “Manteiga/Manteigão”, Guilherme Feitosa da Conceição, vulgo “Nego Bala” e “Irmão K2”, Eilson dos Santos de Santana, vulgo “Paulinho” e “Irmão Venus”, haja vista que não houve apreensão de entorpecentes com estes e nem laudo toxicológico, nos termos de precedentes do STJ. Sendo assim, incabível a manutenção da medida prisional quanto a eles. Em relação ao acusado Everson da Silva Santana, vulgo “Pongal”, preso com 6,4 gramas de cocaína, consoante laudo pericial e auto de apreensão, é devida a manutenção da medida cautelar, eis que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, de igual modo como em relação ao acusado Cleiton Silva e Silva, vulgo “Irmão CL”, eis que as conversas mantidas entre este e aquele demonstram que era fornecedor das drogas, ainda que não conste laudo toxicológico da droga com ele apreendida.

2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para cassar a decisão impugnada e restabelecer a prisão preventiva dos acusados Everson da Silva Santana e Cleiton Silva e Silva, vulgo “Irmão CL”, mantendo a liberdade provisória dos demais.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida,
dar parcial provimento ao recurso em sentido estrito.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 09 de dezembro a 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal de Ulianópolis/PA, em 29.03.2022 (Num. 55843841), nos autos da Ação Penal n. 0800141-85.2021.8.14.0130 (sistema PJE), que revogou a prisão preventiva de todos os cinco acusados de referida ação, por ausência de justa causa para manutenção da medida.

Em suas razões recursais (
Num. 56591850
), a acusação alega erro na decisão, pois entende que estariam preenchidos todos os requisitos do art. 312 do CPP, para legitimar a prisão preventiva dos cinco acusados, razão pela qual deveria ser cassada a decisão impugnada, com a prisão de todos.

O juízo de origem, em sede de juízo de retratação sob o Num. 9854948 - Pág. 2/3, manteve a decisão em sua íntegra.

Os acusados Cleiton Silva e Silva, Railan Matias Almeida e Guilherme Feitosa da Conceição apresentaram contrarrazões sob o Num. 17742456 - Pág. 2/6, refutando as alegações da acusação. O acusado Everson da Silva Santana apresentou contrarrazões sob o Num. 17742457 - Pág. 2/8, no mesmo sentido.

Em relação ao acusado Matheus de Sousa Cordeiro, o juízo de origem declarou extinta sua punibilidade, por força de óbito, consoante sentença de 18.05.2023 (Num. 17742458 - Pág. 2/4).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, consoante parecer de Num. 18419824.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso (eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade), exceto em relação ao acusado Matheus de Sousa Cordeiro, por força da declaração de extinção de punibilidade do agente, tornando prejudicado o mérito recursal quanto a ele.

II – Mérito recursal

Analisando os autos, tem-se que o cerne da questão consiste em apreciar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, necessários a legitimar a prisão preventiva dos acusados, a qual foi revogada por meio da decisão impugnada pelo presente recurso. Nesse sentido, dispõe referido dispositivo legal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

[...]

Diante do tratamento legal dado pelo legislador, doutrina e jurisprudência defendem a existência de dois requisitos para decretação da medida cautelar, sendo eles o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.
O primeiro consiste na necessidade de existência de prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O segundo, por sua vez, consiste na configuração de um dos pressupostos do art. 312 do CPP, ou seja, que a medida seja imprescindível à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar futura aplicação da lei penal.

Toda a matéria há de ser interpretada à luz do princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII da CF/88, na condição de cláusula pétrea do Estado brasileiro, por consistir em direito fundamental do acusado. Assim, a medida prisional decretada antes da formação da culpa (por meio de sentença condenatória transitada em julgado), somente se justifica diante da sua instrumentalidade, quando nenhuma outra medida cautelar se mostrar suficiente a assegurar o bom desenvolvimento da persecução criminal, nos exatos termos do atual art. 282, §6º do CPP.

Primeiramente, frisa-se que o presente recurso, tramitado na forma de instrumento, deveria ter sido acompanhado da cópia integral dos autos da ação penal (como determinado pelo juízo sob o Num. 9854948 - Pág. 2/3), porém, como certificado sob o Num. 65092020, não foi possível a juntada pela secretaria de origem, razão pela qual se aprecia seu mérito por meio de consulta aos autos de origem, o que deve ser visto como medida excepcional, à luz do disposto no art. 587 do CPP, sob pena de vulneração do devido processo legal.

No caso em tela, a prisão preventiva dos acusados
Cleiton Silva e Silva
, vulgo “Irmão CL”,
Fabrício do Nascimento Ferreira
, vulgo “Playboy”;

Matheus de Sousa Cordeiro
, vulgo “Irmão China”;
Railan Matias Almeida
, vulgo “Manteiga/Manteigão”;
Guilherme Feitosa da Conceição
, vulgo “Nego Bala” e “Irmão K2”;
Eilson dos Santos de Santana
, vulgo “Paulinho” e “Irmão Venus”;
Everson da Silva Santana
, vulgo “Pongal”
foi decretada em 29.07.2021
(Num. 30365014 dos autos originais), depois que o acusado Cleiton foi preso na posse de entorpecentes e de aparelho celular (Num. 23461287 - Pág. 21/22 dos autos originais), a partir do qual foram identificados os demais investigados como traficantes no Município de Ulianópolis/PA, por meio da quebra do sigilo de dados contidos no aparelho apreendido, devidamente deferida pelo juízo (Num. 24215257 - Pág. 1 dos autos originais).

Após a instrução processual, o juízo de origem proferiu a decisão, ora impugnada, em 29.03.2022 (Num. 55843841), revogando a prisão preventiva dos acusados, sob a seguinte fundamentação:

No caso em tela a fase processual é avançada, já tendo sido ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, restando apenas

algumas diligências requeridas pelas Defesas para o encerramento da instrução criminal.

Deste modo, a materialidade exigida para a manutenção da prisão preventiva dos réus deveria ser robusta, o que não acontece no caso em análise.

[...]

Em uma análise não exaustiva verifico que as drogas apreendidas nos autos foram encontradas apenas com o acusado Everson da Silva Santana, tratando-se de 6.4g de cocaína. Esse suspeito foi denunciado apenas pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11343/06, de forma que esse fato não pode ser imputado aos outros acusados sob pena de ferir o princípio da individualidade das condutas.

Igualmente frágil é a materialidade dos delitos imputados ao soutros acusados - associação criminosa, porte ou fornecimento de arma de fogo – porquanto os fatos narrados na denúncia foram extraídos, em sua grande maioria, pelas conversas de whatsapp dos telefones apreendidos.

Por fim, destaco que as testemunhas de acusação apresentaram visível dificuldade em narrar os fatos concretamente, evidenciando, ainda mais, a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Pelo exposto
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AOS ACUSADOS, Cleiton Silva e Silva, Matheus de Sousa Cordeiro, Railan Matias Almeida, Guilherme Feitosa da Conceição e Everson da Silva Santana
, fixando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

[...]

Perceba-se que a revogação da prisão preventiva decorreu, nos termos da motivação transcrita, da falta de justa causa, ou seja, da não comprovação do
fumus comissi delicti.
Da
narrativa acusatória
, tem-se, em tese, a necessidade de segregação dos envolvidos (pela garantia da ordem pública, como forma de desmantelar o grupo criminoso), eis que a participação em associação criminosa, destinada ao tráfico de entorpecentes tem sido entendida como fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o recorrente integrar associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas
. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 8. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 108797 MG 2019/0054132-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas.
2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” ( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

(Grifei)

Todavia, o juízo teria entendido que não haveria provas de materialidade delitiva, para prosseguimento da medida prisional. Primeiramente, é importante compreender que a questão não pode ser tratada de modo generalizado. O
que se tem provado em relação a uma parte dos acusados, pode não se ter em relação a outros
, daí porque a análise há de ser individualizada, ao contrário de como fora feito na origem, pois a controvérsia reside em valoração probatória.

Todos os cinco acusados obtiveram sua liberdade provisória por meio da decisão ora impugnada (
lembrando que os acusados Eilson dos Santos de Santana e Fabrício do Nascimento Ferreira, vulgo “Playboy” são processados por meio de autos apartados, por força de sua não localização
), muito embora a situação processual de cada um seja peculiar.

Em que pese a defesa argumentar que toda a investigação pauta-se apenas na extração dos dados contidos no aparelho celular de Cleiton Silva e Silva, apreendido no ato de sua prisão em flagrante na posse de quatro gramas de maconha (Num. 23461287 - Pág. 21/22 dos autos originais), constam nos autos outros elementos de provas, os quais não podem ser ignorados. Lembrando, claro, que se trata de uma análise sumária, relativa à justa causa para manutenção de uma medida cautelar e não antecipação do mérito penal, a qual demandaria um
standart
probatório muito mais profundo e seguro.

Pois bem. Ressalto inicialmente que somente os acusados
Cleiton Silva e Silva
e
Everson da Silva Santana foram encontrados na posse de entorpecentes
, conforme autos de Num. 23461287 - Pág. 21/22 e Num. 31195241 - Pág. 13.
Todavia, somente consta nos autos laudo toxicológico relativo à droga apreendida junto a este último, Everson, consistente em 6,4 gramas de cocaína
(Num. 40727240 - Pág. 1). Quanto à materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, diz a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" ( REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas em mensagens telefônicas sobre a negociação da droga e anotações referentes à sua distribuição, ainda que corroboradas por depoimento de policiais afirmando ser a residência do acusado conhecida como boca de fumo, deve ser o agravante absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Provimento do agravo regimental
. Absolvição do réu em relação à imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII , do CPP). (STJ - AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DOS CORREUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. EFEITO EXTENSIVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" ( REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe4/9/2020). 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas nas interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser o paciente absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico.
3. Tendo a Corte estadual, em relação aos corréus, concluído que não restou demonstrada a estabilidade e permanência aptas a configurar o crime de associação para o tráfico, não se faz possível, pelos mesmos fatos, em processo apartado, manter a condenação do paciente, devendo ser aplicado o efeito extensivo. 4. A lei estipula que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal (art. 580 - CPP). 5. Constatada a existência de identidade fático-processual entre o paciente e os corréus beneficiados com a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, é devida a pretendida extensão do julgado. 6. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente em relação às imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII e 580 - CPP).(STJ - HC: 681724 MG 2021/0228627-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes
. 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico. 3
. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1865038 MG 2019/0257470-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

(Grifei)

Sendo assim, à luz dos precedentes informados, resta claro que não se tem justa causa penal, no caso do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06) tão somente com base em conversas telefônicas interceptadas, tornando necessária a
apreensão de entorpecentes
para eventual comprovação de materialidade delitiva. E, lembra-se, para comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, faz-se necessário o respectivo
laudo toxicológico definitivo
, nos termos do art. 50, §1º e 3º da Lei de Drogas.

Pois bem. Diante do que foi dito, a situação processual dos diversos acusados difere, devendo ser analisada a situação de cada um deles, de modo pormenorizado.

O acusado
Cleiton Silva e Silva
teria sido preso supostamente com porções de maconha (Num. 23461287 – Pág. 1/4 e Num. 23461287 – Pág. 21/22), todavia não consta nos autos laudo toxicológico provisório, tampouco definitivo quanto às porções de maconha com ele apreendidas. A despeito disso, consta nos autos conversas mantidas entre ele o acusado Everson via aplicativo
whatsapp
(além de ligações), nas quais consta os seguintes diálogos (Num. 30119373 - Pág. 1/14):

[...]

- Cleiton
: Jae irmão

- Cleiton
: Fala mn

- Pongal (Everson):
Fala

- Cleiton
: Eai vai querer a responsa?

[...]

- Cleiton
:

Ei irmão vo me sair lá pra quadra

- Cleiton
: Já entreguei a baba pra ele mn

- Cleiton
:

Fala irmão

- Pontal (Everson)
: Fala truta

-
Cleiton
:
Coe irmão Tô precisando da baba

[...]

-
Cleiton:

Jae irmão

[...]

-
Cleiton
:
Fala irmão, bom dia aí pra nós da melhor forma

[...]

-
Cleiton
:

Jae irmão

-
Pontal (Everson):
Ae mano tem nem uma meta pra nós ae não?

-
Cleiton
:

Amanhã vou levar aí pra tu irmão

[...]

-
Cleiton
:
Drx irmão

-
Cleiton
:
Fala irmão, Bom dia para nós da melhor forma

-
Pontal (Everson)
: Ae mano bom dia ae

(anexo de áudio)

- Cleiton
:
Vo colar aí irmão

-
Pontal (Everson):
Blz

[...]

-
Cleiton
:
Tlgd mn

-
Cleiton
:
E responsa irmão

-
Cleiton
:
Fala mn

(Fim)

Como se observa, resta evidente a existência do liame subjetivo entre Cleiton e Everson, sendo Cleiton o provável fornecer de drogas a Everson, para revenda, logo, ainda que somente este tenha sido apreendido com substâncias comprovadamente entorpecentes (pois há nos autos laudo pericial), fica evidente a provável coautoria por parte de Cleiton, no que diz respeito ao delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Nesse sentido, há jurisprudência a decidir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012).
2. Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 512140 SC 2019/0149430-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

(Grifei)

Diante disso, entendo que deve ser decretada sua prisão preventiva, por força da gravidade concreta da conduta de alimentar o tráfico na cidade de Ulianópolis/PA.

Por oportuno, ressalto que em recente decisão, de 26.06.2024, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante, por meio do tema nº 506
[1]
(firmado no julgamento do recurso extraordinário nº 635659 - SP), no qual considerou descriminalizada a conduta de possuir consigo,
para consumo próprio,
maconha em quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas, sendo presumido que quantitativo de entorpecentes inferior àquele implica a presunção de que se destina ao consumo. Todavia, conforme consignado no próprio acórdão, trata-se de presunção relativa, podendo ser infirmada por provas em contrário, como neste caso, em que embora o acusado Cleiton tenha sido encontrado com apenas 6,4 gramas de maconha, todo o contexto probatório indica indícios de que atuava como traficante, alimentando o comércio de entorpecentes na cidade, não podendo o precedente judicial ser aplicado em seu favor.

Os acusados
Matheus de Sousa Cordeiro
(Num. 54748277 – Pág. 2/3) e
Fabrício do Nascimento Ferreira
(Num. 54748277 – Pág. 5)
,
de fato, aparecem como contatos telefônicos (consoante ofícios de Num. 54748277 - Pág. 1/8) os quais teriam trocado mensagens telefônicas com Cleiton Silva e Silva, relativas às supostas negociações de drogas, porém não foram apreendidos com eles objetos ou substâncias ilícitas. Apenas presume-se que as conversas mantidas com Cleiton seriam relativas à prática criminosa. Logo, não se tem provada materialidade delitiva do crime de tráfico em relação a estes também, como já ponderado pelo juízo de origem (eis que a justa causa exige prova de materialidade, não podendo uma prisão preventiva ser fundada somente em suposições).

Quanto aos acusados
Eilson dos Santos de Santana
(Num. 54748277 – Pág. 1),
Guilherme Feitosa da Conceição (
Num. 54748277 – Pág. 6) e
Railan Matias Almeida
(Num. 54748277 – Pág. 7), os números telefônicos imputados a eles sequer tiveram a titularidade confirmada, não havendo como se ter certeza, até o presente momento, se eram mesmos eles que participavam das conversas via
whatsapp
. Em outras palavras, o conjunto probatório produzido até o momento é ainda mais fraco em relação a estes três, pois nada de ilícito foi apreendido com eles e sequer há provas de que participaram das conversas mantidas junto a Cleiton Silva e Silva.

Destarte, em que pese o esforço policial, outras diligências seriam necessárias à comprovação da materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, restando de fato frágil o contexto probatório, não se alcançando sequer o
standart
probatório para manutenção da medida cautelar, como bem destacado pelo magistrado de origem, embora de modo generalizado, o que foi um equívoco. Lembro, por oportuno, os precedentes judiciais anteriormente citados, os quais entendem imprescindível à comprovação da materialidade delitiva quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas a apreensão de entorpecentes e o respectivo laudo pericial.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, das testemunhas DPC Adriano Zague Bandeira (Num. 55422523), IPC Antônio Carlos da Silva Ferreira (Num. 55422524) e IPC Jonelson Pimenta de Castro (Num. 55422528) limitaram-se a confirmar o que já estava documentado nos autos do IPL, logo nada acrescentaram quanto à materialidade delitiva, que permitisse reverter a conclusão já exposta.

Um dos únicos acusados encontrados na posse de entorpecentes foi
Everson da Silva Santana
, detido com duas porções de cocaína (6,4 gramas), consoante auto de apreensão de Num. 31195241 Pág. 13 e laudo toxicológico de Num. 407271240 – Pág. 1. Também ficou constatado que o contato telefônico indicado nos autos é de sua titularidade e que as conversas mantidas com Cleiton Silva e Silva tinham de fato o acusado como interlocutor (Num. 54748277 – Pág.8).
Logo, em relação a este acusado, especificamente, entendo que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes a preencher o
fumus comissi delicti
necessário à medida cautelar.
O mesmo se diga quanto ao acusado
Cleiton Silva e Silva
, pois embora ainda não conste laudo pericial quanto às drogas apreendidas com ele (Num. 23461287 - Pág. 21/22), ainda é possível sua juntada, sendo que a materialidade delitiva também se faz comprovada por meio de suas conversas com o acusado Everson, nas quais claramente negocia a entrega de drogas e o retorno do pagamento, consoante documentos de Num. 30119373 – Pág. 1/14, já referido alhures.

No que diz respeito ao requisito do
periculum libertatis,
a gravidade em concreto da conduta dos dois acusados, participando da rede de tráfico do Município de Ulianópolis/PA (consoante se depreende das transcrições telefônicas de Num. 30119373 - Pág. 1/14) demonstra a necessidade de prisão provisória de ambos, como meio de evitar reiteração delitiva, eis que há indícios de que tomem o tráfico como meio de vida. Sendo assim, necessária a prisão preventiva com vistas a garantir a ordem pública e evitar a possível atuação delitiva dos acusados na região.

Frise-se que as transcrições das conversas telefônicas contidas nos autos, por si só, são insuficientes a comprovar a existência de liame subjetivo entre o acusado Everson, com quem a droga foi apreendida, e os demais acusados (à exceção de Cleiton Silva e Silva), eis que não restou provado que a droga encontrada com ele foi fruto das conexões ali indicadas.
Sendo assim, tem-se que somente em relação a Everson e Cleiton estão preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, devendo ser mantida suas prisões preventivas, com cassação parcial da decisão de Num. 55843841. Quanto aos demais acusados, acertada foi a decisão que revogou suas prisões preventivas.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso apenas para manter a prisão preventiva dos acusados Everson da Silva Santana e Cleiton Silva e Silva, mantendo a liberdade provisória dos demais.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar parcialmente a decisão impugnada e reestabelecer a prisão preventiva dos acusados Everson da Silva Santana e Cleiton Silva e Silva, mantendo a liberdade provisória dos demais acusados, consoante fundamentação supra.

Cadastre-se o respectivo mandado de prisão preventiva junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme disposto no art. 1º, §2º e art. 11, ambos da Resolução n. 417/2021 – CNJ, atentando-se a UPJ quanto ao número da ação penal originária relativa ao presente recurso (Processo. n. 0800141-85.2021.8.14.1030).

É como voto.

Belém, 18 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506> Acesso em 27.11.2024.

Belém, 18/12/2024